Tribunal: TJBA
Processo: 8023230-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023230-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIZANJALA RIBEIRO DAMASCENO

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. DISCUSSÃO SOBRE DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NA REDE CREDENCIADA. MATÉRIA MERITÓRIA. QUESTÃO DE SAÚDE GRAVE COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RELATÓRIOS MÉDICOS ROBUSTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por ELIZANJALA RIBEIRO DAMASCENO SANTIAGO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir.

2. A controvérsia reside em saber se a autora/apelante efetivamente possui interesse processual para ajuizamento da demanda, considerando a alegação feita pelo magistrado de que não teria havido negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde.

3. No caso dos autos, a autora/apelante alega que solicitou à operadora do plano de saúde autorização para realização de tratamento prescrito por médica especialista, consistente em internação em clínica médica especializada no tratamento de obesidade mórbida, e que tal solicitação foi negada, sendo oferecido apenas tratamento ambulatorial, o que seria insuficiente para seu quadro clínico.

4. Com base nessa narrativa, resta evidente a presença do interesse de agir, pois a autora afirma que houve resistência à pretensão, caracterizando-se a denominada pretensão resistida, sendo necessária a intervenção judicial para solução do conflito.

5. O fundamento utilizado pelo magistrado para indeferir a inicial - de que o "requerimento da parte autora frente à ré demonstrou-se positivo" e que "a empresa seguradora oferece três estabelecimentos hospitalares com capacidade para internação e atendimento das especialidades necessárias" - adentra no mérito da causa, extrapolando a análise preliminar das condições da ação.

6. A discussão acerca da existência ou não de estabelecimentos credenciados aptos a realizar o tratamento prescrito, bem como se a recusa da operadora seria ou não legítima, configura matéria de mérito, a ser dirimida após a devida instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.

7. Ademais, chama atenção o fato destacado pela apelante de que o documento mencionado na sentença como comprobatório da suposta autorização (ID 403695856) sequer existiria nos autos, o que, se verdadeiro, constitui grave error in procedendo.

8. Cumpre salientar, ainda, que a parte autora alega ser portadora de obesidade mórbida (IMC 46, 118kg), com múltiplas comorbidades, e que sua médica prescreveu tratamento sob regime de internação em caráter de urgência. Trata-se, portanto, de demanda que envolve direito à saúde, dotado de proteção constitucional e legal especial, o que recomenda cautela redobrada na análise das questões processuais.

9. A extinção prematura do feito, sem resolução do mérito, sem a devida instrução probatória, configura cerceamento de defesa, obstando o acesso à justiça e a possibilidade de a autora demonstrar a procedência de suas alegações.

10. Assim, deve a sentença ser desconstuída com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023230-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIZANJALA RIBEIRO DAMASCENO e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.